Tribunal: TJMT
Processo: 0503523-32.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0503523-32.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[RITA GATTO - CPF: 432.206.490-68 (APELANTE), KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO - CPF: 698.167.781-49 (ADVOGADO), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – URV – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO
AD QUEM
– DATA EM QUE OCORREU A RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – ORIENTAÇÃO DO STF – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
–

JUROS DE MORA

E

CORREÇÃO MONETÁRIA –
QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF

-

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA –
SENTENÇA REFORMADA –

RECURSO

PROVIDO.

1. Tratando-se
de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

3. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014
(Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).

4.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

5. As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

6. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

7.
Considerada a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0503523-32.2015.8.11.0041 – COMARCA DA CAPITAL

APELANTE:

RITA GATTO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Rita Gatto
contra sentença proferida pelo
Juízo

da 4ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
que, nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada
Inaudita Altera Pars
(URV),
movida contra o
Estado de Mato Grosso,
que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal do fundo de direito, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condenou a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. Suspendo, entretanto, a sua exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50).

Nas razões recursais o Apelante sustenta que se trata de ação proposta por servidor público estadual, objetivando a condenação da parte recorrida ao pagamento de diferenças salariais no percentual de 11,98%, referentes as perdas sofridas quando da aplicação de Medida Provisória convertida na Lei n. 8.880/1994, que converteu os salários dos servidores públicos em URV.

Aduz acerca da arguição de prescrição, ao argumento de que houve a reestruturação financeira da carreira dos profissionais do sistema prisional e penitenciário do Estado de Mato Grosso com a aprovação das Leis Estaduais nº 7.360/2000 e 8.269/2004. Ocorre que, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês. A mingua de prova, é questão que fica reservada para a fase de liquidação por arbitramento: uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é se esta reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor.

Assevera, ainda, que no caso em comento, não há que se falar em prescrição do direito da Recorrente, pois essa questão já está pacificada, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que com relação à recomposição das perdas salariais decorrentes de conversão da moeda em URV e também a incorporação da diferença, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, pois se trata de relação de trato sucessivo.

Assim, pugna para que o recurso seja conhecido o presente recurso de apelação, em seus efeitos suspensivos e devolutivo. Após se conhecido, requer seja integralmente provido o recurso de apelação interposto, reformando a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, julgando procedentes todos os pedidos formulados na inicial.

Nas contrarrazões apresentadas, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo e, em acaso de entendimento diverso, pela manifestação expressa acerca dos preceitos constitucionais/legais invocados (CF, art. 168 e art. 22 da Lei 8.880/94 e prescrição), conforme Id n. 9195974.

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer (Id n. 20620972), manifestou pelo desprovimento do apelo, tendo em vista que a Lei nº 7.360/2000 deixou no passado o prejuízo alegado pelo apelante, quando conferiu-lhe um plano salarial absolutamente novo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT),
19 de fevereiro de 2020
.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020